Tribunal: TJDFT
Processo: 0744294-52.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0744294-52.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE PROTTA LANNA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A autora é servidora pública, integrante dos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e alega que, segundo apuração da Administração, deveria devolver o importe de R$ 3.275,36 (três mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) sem o acréscimo da correção monetária, divididos em 6 (seis) parcelas de R$ 545,89 (quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), como ressarcimento ao erário, a título de recebimento da Gratificação de Atividade em Ensino Especial, recebida indevidamente de forma integral no período de 09/2015 a 02/2016. Aduz que os valores foram recebidos de boa-fé, não havendo possibilidade de verificar que tais valores eram indevidos, posto que reconhecido pela Administração Pública o seu direito ao recebimento proporcional da gratificação, no referido período. O Col. STJ, em decisão proferida em 02.05.2019, no REsp no. 1.769.306/AL e 1.769.2091/AL (TEMA 1.009), pelo Exmo. Sr. Min. Benedito Gonçalves, atribuiu efeito suspensivo aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional. A questão submetida a julgamento trata da abrangência do Tema 531 do STJ, ou seja, se abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. A tese relativa ao Tema 531 do STJ possuía o seguinte teor: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”. Assim, o presente processo deverá permanecer suspenso, nos termos do disposto nos arts. 313, VIII c/c 1.035, §5o, do CPC, até ulterior decisão acerca do Tema 1.009. Todavia, em que pese a determinação de suspensão dos processos, entendo que não pretendeu o colendo STJ suspender a possibilidade de análise e provimento de tutela de urgência, uma vez que a própria decisão futura do STJ poderia vir a ter a eficácia diminuída, caso o pedido liminar não fosse apreciado. No presente caso, foi deferida liminarmente pelo Juízo Monocrático no despacho inaugural (Id. 14.039.978), tutela de urgência no sentido de determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar do contracheque da parte autora os valores declinados na petição inicial. Desta forma, considerando que a sentença monocrática julgou improcedente o pedido da autora, se faz necessário que o presente recurso seja recebido no duplo efeito, a fim de obstar danos, em face do eventual desconto das verbas questionadas, que possuem caráter alimentar. Com efeito, recebo o recurso da autora com efeito devolutivo e suspensivo, consoante o disposto no art. 43 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.012, §4o do CPC. Intimem-se. Após, suspenda-se o curso processual consoante determinado na presente decisão. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator